Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Às págs. 1 e 2 do ID 14380950, a Agravante opõe embargos de declaração à Decisão às págs. 1 e 2 do ID 14233651, que indeferiu o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou inclusão dos equipamentos no ativo da empresa Agravante, “possibilitando sua venda e que o percentual de 20% do valor total arrecadado seja depositado judicialmente até o término do processo”. A Agravante, ora Embargante, sustenta a existência de vício de omissão na Decisão embargada ante alegada ausência de pronunciamento quanto “ao fato de que no Contrato de Comodato juntado aos autos, bem como na petição inicial, o Agravado afirma que adquiriu 20% dos equipamentos, mas a r. Decisão agravada impossibilitou a venda de 100% dos bens”, “que a impossibilidade de venda da integralidade dos bens prejudica sobremaneira os credores da RSVA, coloca os demais sócios em situação de desigualdade com o Agravado, já que também adquiriram parte dos equipamentos e faz como que o tempo deprecie sobremaneira os equipamentos, que ficarão sem uso e consequentemente perderão valor de mercado” e que não foi analisado o pedido alternativo de que “os equipamentos sejam incluídos nos ativos da RSVA, possibilitando a sua venda, e o percentual indicado na petição inicial (20%) do montante total arrecadado seja depositado judicialmente, até o término do processo” (págs. 1 e 2 do ID 14380950). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício de omissão, com expressa apreciação dos temas. É a suma dos fatos. É certo que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (artigo 1.022, incisos I, II, e III, do CPC), bem como que a omissão ocorrerá quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II, do CPC). No caso, a Embargante aponta a existência de vício de omissão na Decisão de minha lavra lançada às págs. 1 e 2 do ID 14233651, ao argumento de que não houve pronunciamento quanto às suas alegações recursais de que no Contrato de Comodato juntado aos autos, bem como na petição inicial, o Agravado afirma que adquiriu 20% dos equipamentos, mas a r. Decisão agravada impossibilitou a venda de 100% dos bens” e de “que a impossibilidade de venda da integralidade dos bens prejudica sobremaneira os credores da RSVA, coloca os demais sócios em situação de desigualdade com o Agravado, já que também adquiriram parte dos equipamentos e faz como que o tempo deprecie sobremaneira os equipamentos, que ficarão sem uso e consequentemente perderão valor de mercado”, bem como que não teria sido analisado o pedido alternativo de que “os equipamentos sejam incluídos nos ativos da RSVA, possibilitando a sua venda, e o percentual indicado na petição inicial (20%) do montante total arrecadado seja depositado judicialmente, até o término do processo” (págs. 1 e 2 do ID 14380950). No entanto, não se verifica o vício apontado na Decisão ora embargada, porquanto de forma expressa ficou registrada a necessidade de elucidação dos fatos no curso da instrução processual, com vistas à apuração de alegada cessão dos equipamentos à Agravante mediante Contrato de Comodato, bem como se referidos bens pertencem, ou não, unicamente ao Agravado. Confira-se, in verbis: “... No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que as alegações da Agravante necessitam de incursão no próprio mérito da lide originária, o que seria inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Registro que além da complexidade da questão engendrada nos autos demandar melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual, com vistas à apuração de alegada cessão dos equipamentos à Agravante mediante Contrato de Comodato, bem como se referidos bens pertencem, ou não, unicamente ao Agravado, a almejada concessão de efeito suspensivo ao agravo ensejaria periculum inverso àquele ante a possibilidade de venda dos equipamentos sub judice. Com efeito, conforme bem asseverou o MM. Juiz, “uma vez que os bens aparentemente guarnecem o estabelecimento da demandada e diante da convocação de assembleia para dissolução e liquidação da demandada para data próxima (id. 50913258), é razoável o receio do autor de que, eventualmente, os bens aparentemente dados em comodato possam ser incluídos no ativo da requerida”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. ...” Portanto, embora sucinta a Decisão supracitada, os temas ventilados na peça recursal foram objeto de apreciação mesmo que de forma implícita, uma vez que restou reconhecida a necessidade de apuração no curso dos autos originários quanto à cessão dos equipamentos à Agravante mediante Contrato de Comodato, se os bens objeto da inicial pertencem, ou não, unicamente ao Agravado, bem como que eventual atribuição de efeito suspensivo ao agravo ensejaria periculum inverso ao Agravado ante a possibilidade de venda dos equipamentos sub judice, o que significa dizer que também foi indeferido o pedido alternativo de que “os equipamentos sejam incluídos nos ativos da RSVA, possibilitando a sua venda, e o percentual indicado na petição inicial (20%) do montante total arrecadado seja depositado judicialmente, até o término do processo”. Dessa forma, resulta evidente que a Decisão embargada não ostenta o vício de omissão apontado, razão pela qual devem ser afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão-somente depurar meras imperfeições, in casu, inexistentes. À vista do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela Agravante. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator